Tribunal: TJDFT
Processo: 0732485-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732485-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MONORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: MÁRCIO EUSTÁQUIO BELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE SALÁRIO PARA SATISFAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, previstas no § 2o do art. 833 do CPC, como a penhora de salário, não se estendem aos honorários advocatícios (REsp n. 1.815.055/SP). 2. Por ausência de previsão legal, não é admitida a penhora de parte do salário do devedor para se alcançar o adimplemento de honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Isto porque o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência não se enquadram nas hipóteses de exceção previstas no § 2° do art. 833 do CPC/15 a permitir a penhora de verba de natureza salarial.” (AgInt no AREsp n. 2.114.104/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012